Tribunal: TJES
Processo: 0008026-91.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR POR DEMORA NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GETÚLIO AUGUSTO SOARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação indenizatória movida pelo primeiro contra o segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, em razão de falha na prestação de serviço hospitalar que resultou na amputação do membro inferior esquerdo do autor. As partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando a sucumbência recíproca. O autor apelou buscando a majoração da indenização para R$ 190.000,00, enquanto o Estado alegou ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, pleiteou a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado pela amputação do membro inferior esquerdo do autor em decorrência de omissão específica na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) determinar se é devida a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime aplicável à responsabilidade civil do Estado é o objetivo, fundado na Teoria do Risco Administrativo (CF/1988, art. 37, §6º), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta omissiva estatal.

Configura-se omissão específica quando o Estado, ao admitir paciente em unidade de saúde desprovida de recursos adequados, assume o dever jurídico de garantir a continuidade do tratamento em tempo hábil, devendo providenciar sua transferência imediata.

Provas documentais evidenciam que o autor permaneceu internado por 22 dias em corredor de hospital público sem o tratamento necessário, o que resultou em isquemia progressiva e amputação de membro saudável, conforme laudo médico registrado nos autos.

A alegação de que o quadro clínico do autor (diabetes e tabagismo) foi a causa exclusiva do dano não se sustenta, uma vez que tais comorbidades, ao contrário, impunham maior celeridade no tratamento. O nexo causal entre a demora estatal e o agravamento da lesão encontra-se comprovado.

A indenização por danos morais e estéticos deve ser arbitrada com base na extensão do dano e nas circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A amputação de membro inferior decorrente de falha estatal em ambiente hospitalar justifica a majoração dos valores fixados na sentença.

A majoração para R$ 80.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos está em consonância com precedentes do STJ e com a gravidade da lesão e sofrimento vivenciado pela vítima.

A impugnação à gratuidade da justiça foi corretamente rejeitada, diante da ausência de prova inequívoca da capacidade financeira do autor para suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão específica quando há falha na prestação de serviço público de saúde que impede o acesso tempestivo ao tratamento necessário.

A permanência prolongada de paciente em condições indignas, com agravamento do quadro clínico e amputação de membro sadio, caracteriza falha grave do dever estatal de prestação adequada e contínua do serviço de saúde.

A majoração da indenização por danos morais e estéticos é cabível quando o valor fixado em primeiro grau não reflete a gravidade do dano nem atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da ausência de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 37, §6º; CPC/2015, arts. 99, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.971.402/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.317.550/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 08.04.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.521.713/DF, rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 03.08.2017; TJ-PR, Ap. Cív. 0001188-71.2016.8.16.0155, rel. Des. Ana Claudia Finger, 8ª Câm. Cív., j. 02.12.2024; TJ-MS, Ap. Cív. 0837825-44.2014.8.12.0001, rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câm. Cív., j. 18.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008026-91.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÓES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR POR DEMORA NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GETÚLIO AUGUSTO SOARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação indenizatória movida pelo primeiro contra o segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, em razão de falha na prestação de serviço hospitalar que resultou na amputação do membro inferior esquerdo do autor. As partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando a sucumbência recíproca. O autor apelou buscando a majoração da indenização para R$ 190.000,00, enquanto o Estado alegou ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, pleiteou a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado pela amputação do membro inferior esquerdo do autor em decorrência de omissão específica na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) determinar se é devida a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime aplicável à responsabilidade civil do Estado é o objetivo, fundado na Teoria do Risco Administrativo (CF/1988, art. 37, §6º), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta omissiva estatal.

Configura-se omissão específica quando o Estado, ao admitir paciente em unidade de saúde desprovida de recursos adequados, assume o dever jurídico de garantir a continuidade do tratamento em tempo hábil, devendo providenciar sua transferência imediata.

Provas documentais evidenciam que o autor permaneceu internado por 22 dias em corredor de hospital público sem o tratamento necessário, o que resultou em isquemia progressiva e amputação de membro saudável, conforme laudo médico registrado nos autos.

A alegação de que o quadro clínico do autor (diabetes e tabagismo) foi a causa exclusiva do dano não se sustenta, uma vez que tais comorbidades, ao contrário, impunham maior celeridade no tratamento. O nexo causal entre a demora estatal e o agravamento da lesão encontra-se comprovado.

A indenização por danos morais e estéticos deve ser arbitrada com base na extensão do dano e nas circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A amputação de membro inferior decorrente de falha estatal em ambiente hospitalar justifica a majoração dos valores fixados na sentença.

A majoração para R$ 80.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos está em consonância com precedentes do STJ e com a gravidade da lesão e sofrimento vivenciado pela vítima.

A impugnação à gratuidade da justiça foi corretamente rejeitada, diante da ausência de prova inequívoca da capacidade financeira do autor para suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão específica quando há falha na prestação de serviço público de saúde que impede o acesso tempestivo ao tratamento necessário.

A permanência prolongada de paciente em condições indignas, com agravamento do quadro clínico e amputação de membro sadio, caracteriza falha grave do dever estatal de prestação adequada e contínua do serviço de saúde.

A majoração da indenização por danos morais e estéticos é cabível quando o valor fixado em primeiro grau não reflete a gravidade do dano nem atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da ausência de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 37, §6º; CPC/2015, arts. 99, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.971.402/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.317.550/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 08.04.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.521.713/DF, rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 03.08.2017; TJ-PR, Ap. Cív. 0001188-71.2016.8.16.0155, rel. Des. Ana Claudia Finger, 8ª Câm. Cív., j. 02.12.2024; TJ-MS, Ap. Cív. 0837825-44.2014.8.12.0001, rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câm. Cív., j. 18.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo autor e negar provimento ao recurso interposto pelo ente estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de
A
pelaç
ões

Cíve
is

interposta
s
p
o
r

GETÚLIO AUGUSTO SOARES

e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença
de fls. 208/213
,
proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
da

5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
,
que,
na Ação
Indenizatória
ajuizada
pelo primeiro apelante
em

face do
segundo
, julgou
parcialmente
procedentes as pretensões autorais
e
condenou o
Estado
ao pagamento de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos, em virtude de falha na prestação de serviço hospitalar que culminou na amputação de membro inferior esquerdo
.
Nesses termos, considerando que houve sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

O

apelante

GETÚLIO AUGUSTO SOARES
argumenta em suas razões
de fls. 216/222
,
em suma,

(1)
a
necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor total de R$ 15.000,00 não condiz com a gravidade do dano (amputação de um pé) e o sofrimento suportado
;
(2)

a indenização deve ser elevada para R$ 190.000,00, patamar que entende razoável diante do longo período de internação (22 dias) em condições precárias e a negligência do Estado na demora da transferência para unidade especializada
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
or sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

aduz em suas razões recursais de fls. 227/235, em suma, que
(1) a amputação do pé esquerdo do autor não decorreu de falha na prestação do serviço ou de infecção hospitalar, mas sim das condições clínicas graves e preexistentes do próprio paciente; (2) em casos de suposta omissão (falha no atendimento), a responsabilidade da Administração Pública é subjetiva e que o ônus da prova do fato constitutivo do direito cabia integralmente ao autor, que não teria comprovado a conduta ilícita estatal; (3) caso a condenação seja mantida, pede a redução dos valores fixados (R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o requerente deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões conjuntamente.

Inicialmente, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, utilizando como único fundamento a informação de que o requerente, militar reformado, aufere uma renda bruta de R$ 7.685,75.

Ocorre que o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, conforme preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é assegurado aos que comprovarem insuficiência de recursos, não se tratando de um critério meramente tarifário de renda, mas sim da análise da capacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural, prevista no Código de Processo Civil (art. 99, §3º), só pode ser afastada quando há nos autos elementos que, de forma inequívoca, demonstrem a capacidade da parte de suportar os ônus processuais.

No caso em tela, o autor, em razão da amputação e do quadro clínico preexistente (diabetes e doença vascular), certamente suporta despesas médicas e assistenciais extraordinariamente elevadas, as quais, ao serem confrontadas com sua renda, podem e devem justificar a manutenção da hipossuficiência alegada. Ademais, a parte autora não apenas é reformada, como também teve sua qualidade de vida drasticamente reduzida pela perda de um membro, impondo-lhe gastos permanentes com próteses, terapias e medicamentos. Não havendo prova cabal e robusta, por parte do Estado, de que a renda informada supera a totalidade das despesas ordinárias e extraordinárias do autor a ponto de lhe permitir o pagamento das custas processuais, a rejeição da impugnação se impõe como medida garantidora do acesso à justiça.

Por conseguinte, rejeito a impugnação à assistência judiciária concedida na origem.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a responsabilidade do Estado do ES em razão de falha na prestação ser serviço hospitalar.

Segundo narra o requerente/apelante, militar reformado de 61 anos à época do evento, este foi internado no Hospital Estadual São Lucas no dia 27/08/2012 para tratar uma infecção no
pé direito
, membro este que já possuía um coto de amputação pretérita ocorrida no ano de 2010. Relatou de forma minuciosa que, durante o período de internação, foi submetido a condições degradantes, permanecendo por 22 (vinte e dois) dias consecutivos no corredor do referido nosocômio, aguardando uma transferência para unidade hospitalar capacitada a realizar tratamento endovascular (Hospital Central), uma vez que o Hospital São Lucas carecia de recursos materiais para o procedimento necessário.

Sustenta que a desídia administrativa e a demora injustificada na transferência resultaram no
surgimento e no agravamento de um quadro isquêmico e necrótico em seu pé esquerdo
— membro que se encontrava hígido no momento da admissão hospitalar —, o que culminou na necessidade de
amputação do referido membro inferior esquerdo
em 21/09/2012, gerando-lhe danos de ordem moral, estética e material irreversíveis.

A sentença apelada, baseando-se nas provas produzidas nos autos, concluiu tratar-se de responsabilidade objetiva do Estado e, assim, condenou o ente estadual a reparar os danos morais e estéticos sofridos pelo requerente.

Postas essas premissas, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela amputação do membro inferior esquerdo do autor, ocorrida após uma internação prolongada no corredor de um hospital estadual.

O regime de responsabilidade aplicável à espécie é o objetivo, fundado na Teoria do Risco Administrativo, conforme preceitua o art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso de condutas omissivas, a doutrina e a jurisprudência pátria distinguem a omissão genérica da omissão específica, sendo que no presente processo, estamos diante de uma omissão específica, pois o Estado, ao admitir o paciente em sua unidade de saúde e diagnosticar a necessidade de intervenção especializada que o próprio hospital não possuía, assumiu o dever jurídico de agir de forma diligente e célere para viabilizar a transferência do enfermo, garantindo-lhe a continuidade do tratamento adequado e seguro.

A análise técnica e probatória dos autos revela um cenário de desídia administrativa incontornável. Os prontuários médicos anexados às fls. 120 e 122 dos autos demonstram, com clareza, que o requerente permaneceu 22 (vinte e dois) dias no corredor do Pronto Socorro do Hospital Estadual São Lucas, aguardando uma vaga no Hospital Central para tratamento vascular.

O fato de o paciente ser diabético e tabagista não exime o Estado de sua responsabilidade; ao contrário, tais condições de comorbidade exigiam da Administração Pública uma agilidade ainda maior, visto que o quadro isquêmico em tais pacientes progride de forma severa se não houver intervenção imediata.

Com efeito, a alegação estatal de que a amputação decorreu da evolução natural da doença é frontalmente rebatida pelos registros médicos produzidos pelos próprios prepostos do hospital.

O elemento probatório determinante, que sela a existência do nexo causal, encontra-se às fls. 122 e 210 dos autos e trata-se do registro efetuado pelo cirurgião vascular, Dr. Ronaldo Conforti Costa, em 18/09/2012, no qual consta a seguinte declaração técnica: “
Devido à demora na transferência
[...]
há agravamento progressivo do quadro do pé esquerdo
[...]
Prognóstico reservado devido ao avanço do quadro isquêmico”
.

Este documento constitui uma prova plena da falha do serviço, pois vincula diretamente o agravamento da necrose no pé esquerdo — que se encontrava hígido no momento da internação para tratar o pé direito — à mora injustificada na transferência do paciente.

Portanto, a inércia administrativa, que culminou na permanência do requerente por 22 dias no corredor do Hospital, não foi apenas um transtorno, mas a causa direta e eficiente que transformou um quadro de infecção localizada no pé direito em uma amputação irreversível do pé esquerdo, por isquemia desenvolvida durante a espera negligente.

Não se vislumbra, portanto, qualquer causa excludente de responsabilidade, uma vez que o dano foi potencializado pela precariedade estrutural e operacional do serviço de saúde estatal.

A propósito do tema, destaca-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO NOSOCÔMIO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
Em relação à pretensão indenizatória pelo erro médico de serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), é objetiva a responsabilidade dos hospitais privados conveniados, sendo suficiente que a parte Autora comprove a existência do dano e do nexo causal entre esse dano e o serviço prestado.

4. Conjunto probatório que revela o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo Apelante e a conduta do Apelado, que conduz ao dever de indenizar
[...]
Tese de julgamento: "Sendo objetiva a responsabilidade do hospital por erro médico de serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), demonstrado o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar.”
[...]

(TJ-PR 00011887120168160155 São Jerônimo da Serra, Relator:
A
na
C
laudia
F
inger, Data de Julgamento: 02/12/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM FRATURA EXPOSTA – IMEDIATO ENCAMINHAMENTO AO HOSPITAL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA – DESRESPEITO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DE TRATAMENTO DE FRATURA EXPOSTA – DESENVOLVIMENTO DE QUADRO INFECCIOSO – AMPUTAÇÃO DO MEMBRO – CAUSALIDADE CONCORRENTE IMPUTADA AO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE CULPA DO MÉDICO ARROLADO NO POLO PASSIVO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CONFIGURADOS – PENSIONAMENTO MENSAL – DEVIDO – FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA – SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE O FORNECIMENTO PELO SUS NA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Restou comprovada omissão do hospital na disponibilização tempestiva dos exames necessários à intervenção cirúrgica, causando atraso superior ao prazo recomendado pelas diretrizes médicas para fraturas expostas (6 a 8 horas), o que elevou consideravelmente o risco de infecção e necrose, culminando na amputação
[...]
O atraso superior ao limite técnico razoável na realização de exames e cirurgias essenciais à preservação do membro lesionado configura falha na prestação do serviço, sendo suficiente para gerar responsabilidade civil por danos morais, estéticos e materiais, contudo, a causalidade deve ser tida como concorrente (proporção de 50%) com a gravidade da lesão apresentada pelo paciente, cuja circunstância também deve ser tida como preponderante no resultado amputação
[...].
(TJ-MS - Apelação Cível: 08378254420148120001 Campo Grande, Relator.: Des . Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/11/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2025).

Por conseguinte, não tendo o ente estadual conseguido
demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade
, deve responder pelos danos decorrentes
da falha na prestação do serviço hospitalar
.

Superada a questão da responsabilidade estatal, passa-se ao exame do montante fixado a título de danos morais e estéticos, objeto dos recursos do autor e do Estado.

A reparação pecuniária por danos extrapatrimoniais deve ser arbitrada observando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor e as condições socioeconômicas das partes, sempre pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, a sentença apelada fixou a condenação em R$ 10.000,00 para danos morais e R$ 5.000,00 para danos estéticos.

Entretanto, não se pode olvidar que a perda de um membro inferior acarreta um abalo moral incomensurável, afetando a autonomia, a dignidade, a integridade física e a saúde psíquica do indivíduo de forma permanente.

Nesse contexto, o sofrimento experimentado pelo requerente ao aguardar por quase um mês em um corredor hospitalar, vendo seu estado de saúde deteriorar-se dia após dia até culminar em uma cirurgia mutiladora, exige uma resposta judicial que efetivamente compense a dor e, ao mesmo tempo, exerça o necessário efeito pedagógico-punitivo sobre o ente público, desestimulando a manutenção de pacientes em condições indignas.

A
permanência prolongada num corredor hospitalar, sob condições degradantes, enquanto uma necrose avançava sem a intervenção devida, constitui uma ofensa gravíssima à dignidade humana.

Nesses termos, tem-se por evidente a aflição e angústia imposta ao autor/recorrente, que terá por todo o sempre que conviver com as sequelas deixadas com a referida amputação, as quais afetarão para sempre sua vida.

Embora o ora apelante possuísse doenças preexistentes, a omissão estatal retirou-lhe a oportunidade de preservação do membro, cuja amputação ocorreu em 21/09/2012. A amputação do membro inferior, indiscutivelmente, impõe limitações severas de locomoção, autonomia e autoestima de forma permanente.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a gravidade da lesão que resultou em amputação de membro inferior do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em situações similares:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu lesões graves nos membros inferiores, que culminaram na amputação de todos os dedos de seu pé esquerdo
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.971.402/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ALEGANDO A CONDUTA NEGLIGENTE DO REPRESENTANTE ESTATAL NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PRESTADO AO MENOR, QUE RESULTOU NA
AMPUTAÇÃO DO DEDO DO PÉ. NEGLIGÊNCIA ESTATAL CONFIGURADA.
REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 80.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PREMISSAS DO ARESTO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal local, ao reconhecer a falha no atendimento médico ao menor de idade, resultando em grave lesão permanente, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, concluindo pela configuração da responsabilidade estatal objetiva e pela condenação em indenizatória no valor de R$ 80.000,00.

2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, vedado, em princípio, nesta seara recursal, conforme entendimento consolidado deste STJ.

3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE SERRANA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.317.550/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REANÁLISE DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

2. Reexaminar a alegação de inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ora recorrente demanda a incursão na seara fática da causa, medida sabidamente vedada na via eleita, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, nas hipóteses de pensionamento por ato ilícito, é possível a vinculação da pensão ao salário-mínimo, tendo em vista seu caráter sucessivo e alimentar. Precedentes.

4. Nos termos da Súmula 54/STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

5. O pleito de redução do quantum indenizatório não comporta exame na via especial, pois, na hipótese dos autos, o valor arbitrado não se mostra exorbitante, diante das sequelas advindas do ato ilícito, que culminou com a amputação do pé direito da vítima. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, no ponto, demandaria a incursão na seara fática da causa, medida vedada em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017).

Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o dano estético se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima.

No
caso em tela
, a amputação altera de forma definitiva a harmonia física do
requerente
, causando sentimentos de inferioridade e constrangimento que perdurarão por toda a vida.
Assim, majoro
os danos estéticos
para
R$ 20.000,00.

Portanto, firme nas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por
GETÚLIO AUGUSTO SOARES
para majorar os danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e os danos estéticos para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora pelo índice da caderneta de poupança cujo termo inicial é a data do evento danoso (21/09/2012), até a data de publicação da EC n° 113/2021, sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios. Em vista do termo inicial da correção monetária (a partir da publicação do acórdão), haverá a aplicação, tão somente, da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência recursal do ente público, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto por
GETÚLIO AUGUSTO SOARES
para majorar os danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e os danos estéticos para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora pelo índice da caderneta de poupança cujo termo inicial é a data do evento danoso (21/09/2012), até a data de publicação da EC n° 113/2021, sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios. Em vista do termo inicial da correção monetária (a partir da publicação do acórdão), haverá a aplicação, tão somente, da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência recursal do ente público, majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.